Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. POSTULANTE. EMPRESÁRIO. OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DISPOSIÇÃO DE SUBSTANCIAL CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA. DESENVOLVIMETO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. MONTANTE SUBSTANCIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A parte que, conquanto tenha declarado sua qualificação como professor, exerce atividade empresarial, não apresentando situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, notadamente diante do objeto da ação que promove, que evidencia a disposição de substancial capital para aquisição de equipamentos destinados ao desenvolvimento de suas atividades, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça que postulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.